Tribunal: TJES
Processo: 5000112-94.2024.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000112-94.2024.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO e outros

APELADO: ANTONIO PIZZOL e outros (2)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR INFERIOR AO LIMITE DA RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. TEMA 1184 DO STF. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA PROCESSUAL OU AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS ÚTEIS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO contra sentença da Vara Única de Conceição do Castelo/ES que extinguiu execução fiscal ajuizada com fundamento na ausência de interesse de agir, devido ao baixo valor atribuído à causa e à inexistência de bens passíveis de penhora. O apelante alega que a Resolução nº 547/2024 do CNJ é incompatível com a legislação aplicável (Lei nº 6.830/80) e que houve movimentações processuais recentes, demonstrando a continuidade do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal poderia ser extinta com base no valor atribuído à causa, em conformidade com o Tema 1184 do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ; (ii) verificar se os requisitos para a extinção, como a inércia processual por mais de um ano sem movimentação útil, estavam presentes no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1184 de Repercussão Geral, reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor com fundamento no princípio da eficiência administrativa, desde que sejam respeitados os requisitos estabelecidos, como a tentativa prévia de conciliação ou solução administrativa e o protesto do título, salvo justificativa pela inadequação da medida.

4. A Resolução nº 547/2024 do CNJ, alinhada ao precedente do STF, estabelece que execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 devem ser extintas se permanecerem paralisadas por mais de um ano sem movimentação útil antes da citação ou se, após a citação, não forem localizados bens penhoráveis.

5. No caso concreto, verifica-se que a execução fiscal não permaneceu inativa por mais de um ano, pois houve movimentações recentes, como a habilitação de herdeiros e o pedido de citação dos mesmos, o que descaracteriza a hipótese de inércia processual exigida pela norma e pelo precedente.

6. Ademais, a extinção de ofício de execuções fiscais de baixo valor é vedada, conforme a Súmula nº 452 do STJ, aplicável também aos entes federativos estaduais e municipais.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
em razão da sentença ID n° 9934140, proferida pelo d. juízo da Vara Única de Conceição do Castelo/ES, que extinguiu a execução fiscal proposta em desfavor do
ESPÓLIO DE ANTONIO JUSTO PIZZOL
, em razão da carência de interesse de agir supostamente advinda do baixo valor atribuído à causa e por não ter sido localizado o executado e/ou localizado bens passíveis de penhora.

Em suas razões recursais (ID n° 9934142), sustenta o apelante, em síntese, pela inaplicabilidade do Tema 1184 do STF, assim como a Resolução nº 547/2024. Para tanto, alega que a resolução invade competência legislativa, já que a execução fiscal é regulada por lei específica (Lei nº 6.830/80). Além disso, argumenta que o processo não permaneceu inativo por mais de um ano, tendo ocorrido movimentações recentes, como a apresentação de documentos e qualificação de herdeiros.

Sem contrarrazões, vez que sem a devida triangularização processual.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante ao relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
em razão da sentença ID n° 9934140, proferida pelo d. juízo da Vara Única de Conceição do Castelo/ES, que extinguiu a execução fiscal proposta em desfavor do
ESPÓLIO DE ANTONIO JUSTO PIZZOL
, em razão da carência de interesse de agir supostamente advinda do baixo valor atribuído à causa e por não ter sido localizado o executado e/ou localizado bens passíveis de penhora.

Em suas razões recursais (ID n° 9934142), sustenta o apelante, em síntese, pela inaplicabilidade do Tema 1184 do STF, assim como a Resolução nº 547/2024. Para tanto, alega que a resolução invade competência legislativa, já que a execução fiscal é regulada por lei específica (Lei nº 6.830/80). Além disso, argumenta que o processo não permaneceu inativo por mais de um ano, tendo ocorrido movimentações recentes, como a apresentação de documentos e qualificação de herdeiros.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo ao exame do mérito.

Pois bem.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da definição do Tema Repetitivo nº 212, editou a Súmula nº 452, segundo a qual “a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício”.

Em que pese a referência à “Administração Federal”, o aludido enunciado sumular também se aplica às execuções fiscais deflagradas pelos demais entes federativos, conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, impondo-se, portanto, a sua observância no caso concreto (TJES, Apelação Cível n.º 0011934-89.2015.8.08.0014, Relatora p/ Acórdão: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 31.07.2023).

Há de se ponderar, no entanto, o precedente obrigatório firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1184, oportunidade em que foram fixadas as seguintes teses vinculantes:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”

(STF, RE 1.355.208, Relatora: Min. Cármen Lúcia, Data de Julgamento: 19/12/2023)

Após o julgamento da Suprema Corte, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça no julgamento do Ato Normativo n.º 0000732-68.2024.2.00.0000, em Sessão Ordinária realizada no dia 20/02/2024, editou a Resolução n.º 547, de 2024 (publicada no DJ-CNJ, Edição nº 30/2024, p. 2-4, quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024) a qual disciplina que:

“Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. ”

“§ 1º.
Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.
”

No presente caso, verifica-se que a execução fiscal em questão foi proposta para cobrança de valor inferior ao montante de R$10.000,00 estabelecido pela Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), sendo este de R$4.955,84 (quatro mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

Todavia, ao contrário do que exige o normativo para a extinção das ações dessa natureza,
os autos não permaneceram paralisados por período superior a um ano sem movimentação útil
. Pelo contrário, são claras as ações processuais recentes e significativas, como a habilitação dos herdeiros no processo (ID nº 9934136) e o subsequente pedido de citação desses herdeiros (ID nº 9934139). Assim, é evidente que o feito estava em andamento e atendendo aos trâmites necessários à sua regular continuidade.

Portanto, tais elementos reforçam que o processo não se enquadra nas hipóteses autorizadoras de extinção previstas pela Resolução nº 547/2024, já que não houve inércia processual prolongada nem ausência de diligências úteis por parte do exequente.

No mesmo sentido é o posicionamento deste E. Tribunal de Justiça no julgamento de caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – PEQUENO VALOR – IMPOSSIBILIDADE – RESOLUÇÃO 547/21024 CNJ – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS –– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1355208/SC, com repercussão geral (Tema 1184), firmou a seguinte tese: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.
2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.
3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis". 2. Em razão do citado precedente, com finalidade de instituir medidas de tratamento racional das execuções fiscais, o presidente do CNJ editou a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024 que, entre outras medidas, fixa parâmetros para a extinção das execuções fiscais de pequeno valor em curso.
3. Diante do precedente citado e da Resolução nº 547 do CNJ, alcançam-se duas conclusões: (1) não poderão ser ajuizadas ações de execução fiscal de valores inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem prévia adoção de medidas extrajudiciais de cobrança e, por outro lado, (2) as ações de execução fiscal de valores inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) em curso deverão ser extintas quando, por um ano, não haja movimentação útil do processo antes de ocorrida a citação do executado ou quando, mesmo citado, não tenham sido localizados bens.

4. Caso concreto em que, apesar do valor da petição inicial ser inferior a R$10.000,00 (dez mil reais), o processo não se encontrava paralisado há mais de um ano. Na verdade, estava em curso regular, tendo sido efetivada a citação dos executados por edital em 05 de março de 2024 e proferida a sentença de extinção em 25 de junho de 2024.
5. Recurso provido, sentença anulada. (TJES - Apelação Cível nº. 5000135-74.2023.8.08.0016; Relator: Carlos Simões Fonseca; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 16.10.2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, permitindo a retomada da regular tramitação do feito no primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar